Tribunal: TJMT
Processo: 1046813-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046813-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 28.674.358/0001-19 (AGRAVADO), APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA - CPF: 356.783.721-49 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte das executadas, em execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 45.915,65, após frustradas tentativas de localização de bens por meios típicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das medidas executivas típicas, é cabível a imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais, sem demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação, admitindo medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas, condicionando sua aplicação à observância de limites materiais e à vedação de restrições desarrazoadas a direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1137, fixou que a adoção de tais medidas exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada e análise concreta de adequação, necessidade e proporcionalidade.

No caso concreto, inexistem elementos que indiquem ocultação de patrimônio ou conduta dolosa das executadas, sendo insuficiente a mera frustração das diligências para justificar medidas de natureza coercitiva extrema.

As providências requeridas não demonstram utilidade prática para a satisfação do crédito, revelando-se desprovidas de relação de causalidade com o resultado executivo e assumindo caráter meramente sancionatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade, adequação e proporcionalidade, não se admitindo sua imposição com fundamento exclusivo na frustração das medidas executivas típicas. 2. A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento evasivo do devedor impede a aplicação de medidas restritivas de direitos fundamentais, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda e outra, indeferiu o pedido da exequente de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte da executada, sob o fundamento de que tais medidas não conduziriam à satisfação do crédito e se revelariam meramente punitivas. Ademais, determinou a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o crédito exequendo é líquido, certo e exigível, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.o C00530970-8, no valor atualizado de R$ 45.915,65, não tendo sido quitado pelas agravadas. Destaca que esgotadas todas as tentativas de constrição patrimonial pelos meios típicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER, bloqueio de cartão de crédito), restou como alternativa a adoção de medidas coercitivas atípicas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Defende que tais medidas têm amparo legal no art. 139, IV, do CPC, como instrumentos legítimos de indução ao adimplemento, especialmente quando frustradas as vias ordinárias, asseverando que a suspensão da execução sem esgotamento de meios expropriatórios configura violação ao princípio da efetividade, bem como pode dar início à prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), colocando em risco o direito da credora.

A tutela provisória recursal foi indeferida (Id. 339311891).

Sem manifestação das agravadas (id. 346879856).

É o relatório.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a parte exequente objetiva a satisfação de crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no C00530970-8, no valor de R$ 45.915,65.

Conforme narrado, foram realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens passíveis de constrição, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, bem como inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, todas sem êxito .

Diante da frustração das medidas executivas típicas, a exequente requereu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte da parte executada.

O juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que tais medidas se mostram desarrazoadas e desprovidas de utilidade prática para a satisfação do crédito, configurando mero caráter punitivo, determinando, ainda, a suspensão do feito nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil .

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que, esgotados os meios executivos típicos, é cabível a adoção de medidas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, como forma de assegurar a efetividade da execução, pugnando pela reforma da decisão para que sejam deferidas as restrições requeridas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente, mister se faz consignar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o exame deste recurso limita-se à verificação do acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consubstanciadas na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e passaporte das agravadas.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabelece a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias, por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5941, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, assentando, contudo, que a adoção de medidas executivas atípicas deve observar, de forma estrita, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, não podendo implicar restrições desarrazoadas ou desnecessárias a direitos fundamentais.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1137, ao apreciar o Recurso Especial no 1.955.539/SP, fixou tese jurídica de caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, estabelecendo que:

“
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam
i)
ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Portanto, à luz do precedente qualificado acima referido, a admissibilidade das medidas executivas atípicas exige o atendimento cumulativo de tais requisitos, impondo-se ao julgador a análise concreta da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da providência postulada, bem como de sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. REQUISITOS DO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto.

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”
. (AREsp n. 3.049.537/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025)

No caso concreto, pelo que se denota dos autos, embora a agravante sustente o esgotamento das medidas executivas típicas, não se extraem elementos objetivos que indiquem que a suspensão da CNH ou o bloqueio dos passaportes das executadas sejam medidas aptas, eficazes ou idôneas para impulsionar o adimplemento da obrigação, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer indício de que as executadas estejam ocultando patrimônio expropriável, dissimulando bens, ou embaraçando deliberadamente a satisfação do crédito. Ao revés, o que se verifica é a frustração das tentativas de localização de bens passíveis de constrição, circunstância que, por si só, não autoriza a conclusão de conduta maliciosa ou fraudulenta, tampouco legitima a imposição de medidas que importem restrição relevante a direitos fundamentais.

Nesse contexto, a adoção das medidas pretendidas pela recorrente não se revela adequada nem necessária, pois não guarda relação direta de causalidade com a satisfação do crédito, tampouco se mostra capaz de alterar o quadro fático delineado nos autos, assumindo contornos meramente sancionatórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, já tive oportunidade de assim manifestar, in litteris:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito
. Recurso provido.”

(RAI n.o 1017296-35.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2023 – negritei).

No mesmo sentido, decisões deste eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
”

(TJMT, RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE, BEM COMO O DE RESTRIÇÃO DO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

“As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
(...)”
(RAI n.o 1027097-72.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em estrita observância à tese vinculante firmada no Tema Repetitivo no 1137 do STJ, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026